Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que, com fundamento no art. 63, §3o, CPC, declinou de ofício da competência em favor de uma das varas cíveis da comarca de Medeiros/MG, domicílio dos executados, por entender pela abusividade da cláusula de eleição de foro existente no título executivo, que selecionou a circunscrição judiciária de Brasília/DF como o juízo competente para dirimir quaisquer conflitos decorrentes do contrato.
2. De acordo com o art. 781, I, do CPC, a execução fundada em título executivo extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. 2.1. Há competência concorrente apenas entre o foro do domicílio do réu e o da situação dos bens, considerando-se que, existindo eleição de foro, este prevalece sobre os demais. Porquanto. Pré-determinada a competência pela vontade das partes. 2.2. Com efeito, a cláusula de eleição de foro tem por escopo escolher a base territorial-judiciária para serem submetidas futuras ações relativas às obrigações e direitos oriundos do contrato. 2.3. Sobre o assunto, o CPC dispõe que: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico”.
3. No caso, discute-se instrumento público de confissão de dívida no valor de US$2.130.000,00 (dois milhões, cento e trinta mil dólares americanos), firmada entre a agravante, empresa de crédito e investimentos internacionais, e os agravados, agricultores produtores de café em Minas Gerais. 3.1. Em tal avença restou expressamente estipulado o foro de Brasília/DF para “resolver qualquer assunto relacionado ao instrumento, renunciado a qualquer outro, por mais privilegiado que seja”.
4. Nota-se, assim, a validade formal desta cláusula, razão pela qual somente poderia ser afastada pelo juízo eleito, seja de ofício ou a requerimento da parte ré, na hipótese de abusividade verificada no caso concreto. É o que preveem os §§3o e 4o do art. 63 do CPC. 4.1. Tal abusividade estará caracterizada quando ocasiona nítido prejuízo ao exercício do direito de defesa e ao acesso à justiça. Esta não é a hipótese dos autos. 4.2. Primeiramente, não há hipossuficiência dos agravados, porquanto firmaram contrato paritário em relação que não é de consumo, tendo sido os créditos disponibilizados para fomentar atividades agrícolas de natureza empresarial. 4.3. Não se olvide que, com o advento do CPC de 2015, o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro não se restringe aos contratos de adesão, podendo também ser constatada em contratos firmados pelas partes em igualdade de condições. 4.4. Ainda assim, não se vislumbra indícios de abusividade da escolha do foro de Brasília em detrimento do foro do domicílio dos executados, sobretudo porque não representa obstáculo para a defesa dos devedores. 4.5. É que, “na execução de título extrajudicial, em regra, o devedor não necessita comparecer em juízo, bastando que constitua advogado para, querendo, oferecer embargos à execução” (6a Turma Cível, 20160020057799AGI, rel. Des. Jair Soares, DJe 17/05/16).
5. Agravo provido, para reconhecer a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF para o processamento e julgamento da presente demanda.